Tribunal: TJMT
Processo: 1027859-38.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1027859-38.2018.8.11.0041)
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela Porto Seguro – Seguros Gerais S.A. em virtude da decisão monocrática proferida no ID 57765483, na qual foi dado provimento ao apelo interposto por Clodoaldo Marcos Moura para o fim de anular a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer, e determinar o seu prosseguimento.
Inconformada, a Agravante alega que houve a perda superveniente do objeto da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Agravado, que tem como escopo receber o pedido de pagamento do Seguro DPVAT na esfera administrativa.
Assevera que o Juiz a quo dispensou a prova do requerimento administrativo, e determinou o processamento da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, razão porque não tem utilidade/necessidade o prosseguimento da ação de natureza obrigacional.
Com suporte nesses argumentos, a Agravante pugna pela reconsideração da decisão agravada e, alternativamente, o seu julgamento colegiado.
As contrarrazões foram apresentadas no ID 66705481.
É o relatório. Fundamento.
DECIDO
Em resumo, a Agravante afirma que o fato de o Juiz a quo ter dispensado a prova do requerimento administrativo e determinado o processamento da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, fez com que o Agravado perdesse, de forma superveniente, o interesse de agir para o processamento da Ação de Obrigação de Fazer, na qual busca a tutela jurisdicional para que a Agravante receba o pedido administrativo e entregue o respectivo recibo ao Agravado.
Depois de estudar o caso com mais acuidade, entendo que, de fato, o objeto desta ação, de natureza obrigacional, se esvaziou; no entanto, pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao manejo da lide. Explico:
Colhe-se dos autos que o Agravado manejou a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1025245-60.2018-8.11.0041 em face da Seguradora Agravante alegando, em suma, sofreu acidente de trânsito e ficou com sequelas de caráter permanente e irreversível.
Em 17/08/2018, o Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá determinou a emenda da inicial, a fim de que o Agravado trouxesse o comprovante de requerimento administrativo, conforme entendimento consolidado no RE 631.240/MG, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inépcia.
O prévio requerimento administrativo teve sua repercussão geral reconhecida na Corte Suprema por meio do RE 631240/MG, de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, e ficou pacificado o entendimento de que, para as ações ajuizadas após a conclusão do julgamento (03/09/2014), é imprescindível seu cumprimento.
Embora o RE 631240/MG tenha sido proferido para o caso de benefício da Previdência Social (INSS), o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712, entendeu que por analogia deve ser aplicado aos casos de indenização do seguro DPVAT.
Diante dessa deliberação, em 26/08/2018, o advogado da Agravada compareceu nos autos da Ação de Cobrança dizendo que, há certo tempo, a Agravante e outras Seguradoras, inadvertidamente, vinham recusando o recebimento de pedido na esfera administrativa de várias vítimas de acidente de trânsito, o que estava provocando verdadeiro caos no setor de pagamento do Seguro DPVAT, extrajudicialmente.
O patrono do Agravado prosseguiu na narrativa da petição juntada na Ação de Cobrança, dizendo que apresentou o pedido de recebimento da verba indenizatória em favor da vítima em uma das filiais da Seguradora Agravante; no entanto, teria sido tratado com descaso, já que negaram o recebimento da documentação sem qualquer justificativa plausível.
Diante da situação, o advogado da vítima pugnou pela suspensão do trâmite da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1025245-60.2018-8.11.0041 pelo prazo de 60 (sessenta) dias ou outro prazo maior, já que a única maneira de emendar a inicial e comprovar a protocolização do pedido de administrativo era o manejo da Ação de Obrigação de Fazer com esse objetivo.
Observa-se que, em 26/08/2018, o Agravado ajuizou a vertente demanda obrigacional pugnando, apenas, pelo dever de a Agravante receber o requerimento administrativo, sob pena de multa para o caso de descumprimento, cujo escopo era emendar a inicial da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1025245-60.2018-8.11.0041.
A despeito de o trâmite da Ação de Cobrança ter sido suspenso, em 08/04/2019, o advogado do Agravado pugnou pelo prosseguimento da Ação de Cobrança fundado na tese de que é desnecessária a prova do requerimento administrativo, conforme entendimento desta Corte de Justiça.
De seu turno, 04/06/2019, o Juiz a quo acolheu as razões da Apelante, recebeu a petição inicial da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n.o 1025245-60.2018-8.11.0041, determinou a citação da Seguradora e, no mesmo despacho, determinou a intimação do Agravado para comparecer à audiência de conciliação e para ser submetida à perícia médica.
Feita a necessária retrospectiva dos fatos, está claro que, desde 04/06/2019, quando o Juiz de 1.o grau recebeu a inicial da Ação de Cobrança de Seguro e dispensou a apresentação do pedido administrativo, em sintonia com o entendimento deste Sodalício, o objeto desta Ação de Obrigação de Fazer se esvaziou, haja vista que o único objetivo da lide era forçar a Seguradora a receber o pleito administrativo.
Esta Ação de Obrigação de Fazer não é de cunho genérico, ou seja, não tem pedido abrangente ou de efeito erga omnes, com a intenção de favorecer toda e qualquer vítima de acidente de trânsito que não consiga protocolizar o pedido de cobrança na esfera administrativa.
Conforme muito bem explicado pelo advogado do Agravado, esta demanda somente foi distribuída para cumprir a ordem de emenda da Ação de Cobrança que, repito, teve o seu curso normalizado com a designação de data para tentativa de acordo e de realização da perícia para aferir o grau de comprometimento do membro lesionado.
Logo, é clarividente a perda superveniente do interesse de agir desta ação, mostrando-se escorreita a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.
Por outro lado, também é incontroverso que quem deu causa ao manejo da demanda foi a Agravante e, por isso, deve ser responsável pelo ônus da sucumbência.
Com efeito, pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência (pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios) deve ser imputado àquele que deu ensejo à instauração do processo.
No caso concreto, esse encargo deve ser suportado exclusivamente pela Seguradora Agravante, já que, conforme relatado, esta demanda somente foi proposta para o fim específico de a vítima de acidente de trânsito emendar a inicial da Ação de Cobrança e comprovar a protocolização do pedido de administrativo, cumprindo-se, assim, o requisito obrigatório da cobrança judicial do Seguro DPVAT.
Feitas essas considerações, em sede de RECONSIDERAÇÃO, revejo o meu entendimento exposto na Decisão Monocrática lançada no ID 57765483.
De conseguinte, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Clodoaldo Marcos Moura. Mantenho a sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Obrigação de Fazer por perda superveniente do objeto.
Condeno a Apelante Porto Seguro – Seguros Gerais S.A. no ônus da sucumbência, devendo pagar as custas, despesas e honorários advocatícios arbitrados na sentença em 10% do valor da causa.
Deixo de fixar honorários recursais, em virtude do seu não cabimento nos casos em que o apelo é provido em parte.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora